Tribunal: TJMT
Processo: 0004000-82.2015.8.11.0051
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004000-82.2015.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ARNO SCHLOSSER - CPF: 667.948.031-00 (AGRAVANTE), LEVI MOROZ - CPF: 139.261.601-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO), MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 993.629.701-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 313.531.341-72 (ADVOGADO), MPEMT - CAMPO VERDE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL
–
RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – APELO INTEMPESTIVO
–
ALEGAÇÃO DE JUSTA CAUSA
–
CONTAMINAÇÃO POR COVID
–
FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADA – RECURSO NÃO CONHECIDO – MÉRITO NÃO ANALISADO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O evento imprevisto, alheio à vontade da parte, para caracterizar como justa causa, a justificar a devolução de

prazo já vencido,

deve impossibilitar totalmente o exercício da advocacia ou o substabelecimento do mandato, sob pena de preclusão temporal.

2.

Patente a intempestividade do recurso, de rigor o seu não conhecimento, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

3.

A questão relativa à admissibilidade é, sempre e necessariamente, preliminar à questão de mérito: a apreciação desta fica excluída se àquela se responde em sentido negativo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno, interposto em face da da decisão monocrática, por mim proferida, na apreciação do Recurso de Apelação Cível, interposto por Arno Schlosser, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Verde-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, formulados na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Ministério Público Estadual, pela qual não conheci do recurso ante a sua intempestividade.

Em suas razões recursais, o recorrente aduz, em síntese, que peticionou, em resposta ao despacho proferido no id. 112316990, relativa a possível aplicação da Lei 14230/2021, que promoveu alteração material na Lei 8429/1992.

Assevera que O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – TJMT – tem reconhecido a prescrição com base na redação original do art. 23 da Lei n. 8.429/92, e que, no caso dos autos seria aplicável, ante a ocorrência da prescrição, para o caso em análise.

Afiança que quanto à condenação do requerido na Ação Civil Pública, Arno Schlosser, ocorreu a prescrição, porquanto os fatos apurados datam de 1997 a 2006, e a ação foi proposta em 2015.

Nas contrarrazões, a parte apelada requer o desprovimento do recurso. (id. 175484674).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, a parte recorrente se insurge em face da decisão monocrática, por mim proferida no Recurso de Apelação, pela qual não conheci do recurso em razão da sua intempestividade.

Veja-se, como sabido, para que a apelação seja admitida necessária à presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos exigidos pela legislação processual vigente.

Nesse sentido:

“Os escritores contemporâneos classificam os requisitos de admissibilidade em intrínsecos e extrínsecos. Enquanto os primeiros estão relacionados à existência do direito de recorrer, os últimos estão ligados ao exercício daquele direito. Integram o primeiro grupo o cabimento, a legitimidade recursal, o interesse recursal e a inexistência de fato extintivo ou impeditivo. Compõem a classe remanescente a tempestividade, a regularidade formal e o preparo.” (Bernardo Pimentel Souza, Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória, 2ª ed., Belo Horizonte:Maza Edições, 2001, p. 53).

Sobre o requisito da tempestividade, leciona Bernardo Pimentel Souza, na obra já citada:

“O requisito de admissibilidade da tempestividade repousa na exigência de que o recurso seja interposto dentro do prazo estabelecido em lei, sob pena de operar-se a preclusão temporal e, caso o mérito da causa tenha sido solucionado, formar-se a coisa julgada material. Como os demais pressupostos de admissibilidade, a tempestividade deve ser averiguada de ofício pelos órgãos de interposição e julgador, não estando o reconhecimento da extemporaneidade do recurso condicionado à prévia alegação do recorrido ou do Ministério Público.” (ob. cit., p. 75).

Isto posto, analisando os argumentos vertidos na peça recursal, bem como os documentos apresentados, tenho que o recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade, em razão da sua manifesta intempestividade, haja vista que a sentença foi proferida em 15/10/2020 (id. 84869500), e publicada em 26/10/2020, em 21/01/2021 (id. 84869504), protocolou petição requerendo a dilação do prazo (id. 84869504), e o recurso de apelação foi interposto, somente em 04/02/2021 (id. 84869508), quando já decorrido o
prazo
previsto no §5º, do art. 1.003 do CPC vigente, que se ultimou em 19/11/2020.

Não obstante o apelante ancore a pretensão de devolução do prazo já vencido na ocorrência de justa causa, ao argumento de que se encontrava afastado de suas atividades em razão de ter contraído COVID, referida circunstância, por si só, não corrobora a impossibilidade de praticar o ato processual no prazo, a excepcionar a preclusão temporal.

Isto porque, a justa causa deve advir de um evento imprevisto, alheio a vontade da parte, suficiente para impedi-lo ou a seu mandatário de praticar o ato processual.

No presente caso, ao que se afigura, em que pese o atestado médico colacionado declare que o causídico contraiu COVID-19, no período de 09/07/2020, com RT-PCR positivo em 16/07/2020 (id. 84869510), e que apresentou, após esse período, fraqueza no pé esquerdo e diabetes, tal situação,
per si
, não o impossibilitou totalmente o exercício da advocacia ou o substabelecimento do mandato, além de que, inexistem qualquer documento que demonstre sua incapacidade total para tais atos.

Isso se evidencia do contexto probatório, porquanto a doença se deu em 16/07/2020, quando ainda estava em curso o prazo recursal, que se findou em 19/11/2020.

Demais disso, cessada a alegada impossibilidade de cumprir o prazo, não houve qualquer manifestação do causídico, que apresentou o recurso mais de 06 (seis) meses após a alegada incapacidade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que não constitui, por si só, justa causa apta a devolver o prazo à parte, o fato de o advogado juntar atestado médico que comprove eventual problema de saúde. A doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato, vejamos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO QUE NÃO CUMPRE OS REQUISITOS DO ART. 524 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGANDO PODERES AO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO 115 DA SÚMULA DO STJ. DOCUMENTOS MÉDICOS INSUFICIENTES A ENSEJAR A DEVOLUÇÃO DO PRAZO. FORÇA MAIOR. NÃO COMPROVADA. 1. Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que não constitui, por si só, justa causa apta a devolver o prazo à parte o fato de o advogado juntar atestado médico que comprove eventual problema de saúde. A doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato. Precedentes. 2. Na instância extraordinária é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos (Súmula 115/STJ). 3. Tendo sido oportunizada à parte a juntada da procuração, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e não tendo sido cumprida a exigência no prazo determinado, inviável o provimento do recurso. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1916182 CE 2021/0011396-9, Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FRAUDE À LICITAÇÃO. PECULATO. USO DE DOCUMENTO FALSO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. NOMEAÇÃO DE ADVOGADA DATIVA PARA O ATO PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese em apreço, não se mostra inidônea a fundamentação apresentada pelas instâncias ordinárias para o indeferimento da devolução do prazo para o Patrono constituído pelo Agravante apresentar a resposta à acusação nos autos do processo-crime. 2. Observa-se que, em razão da não apresentação da resposta à acusação no prazo legal, a peça defensiva foi oferecida por Advogada dativa, sem que houvesse a demonstração, por parte do Agravante, de efetivo prejuízo em decorrência da participação da Causídica no processo. 3. Constata-se, na realidade, que o único motivo para o pedido de reabertura do prazo, protocolado, inclusive, no último dia do prazo legal para a apresentação da resposta à acusação, foi o fato de o Réu ter constituído novo Defensor, em razão da alegada complexidade do feito, o que não se admite, mormente porque, conforme bem salientado pelo Juízo singular, "eventual demora, por parte do réu, em constituir o seu advogado, sem a comprovação de qualquer fato de força maior ou excepcional impedimento, não consiste em termo inicial da contagem daquele prazo legal nem fundamento para hipotética devolução do prazo". 4. Ressalta-se que, quando for oportunizada ao Agravante a apresentação das alegação finais nos autos da ação penal, poderão ser pormenorizadas todas as matérias de fato e de direito pelo seu Patrono constituído, não havendo falar, assim, em cerceamento de defesa. 5. Dessa forma, não se reconhece a suscitada nulidade em razão do indeferimento do pedido de devolução do prazo para a apresentação da resposta à acusação, na medida em que o Juízo singular nomeou a Defesa dativa em razão da não apresentação da resposta à acusação pelo Réu no prazo legalmente estipulado no art. 408 do Código de Processo Penal, além de o Agravante não ter demonstrado efetivo prejuízo em função da participação da Causídica no processo, nos termos do princípio do pas de nullité sans grief. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 112501 RJ 2019/0128062-3, Relator: Ministra Laurita Vaz, Data de Julgamento: 30/06/2020, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 04/08/2020).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MILITAR. PUNIÇÃO DISCIPLINAR DECLARADA NULA PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS. ADVOGADO DOENTE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. JUSTA CAUSA OU FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADA. PRECEDENTES DO STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que somente se admite a alegação de justa causa ou força maior para fins de dilação do prazo recursal, quando demonstrado que a doença que acometeu o advogado o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato. 2. In casu, a alta hospitalar ocorreu em 21.11.2016, mas somente em 12.12.2016, isto é, 21 dias após o fim da internação médica, o ora peticionário requereu a devolução do prazo recursal. 3. Com efeito, não estão caracterizados a força maior ou o justo motivo que impossibilitariam completamente a atuação do advogado, a justificar a restituição de prazo, na medida em que a recomendação médica de que o ora peticionário deveria permanecer afastado de suas atividade por 30 dias não é suficiente para comprovar que a parte, atuando em patrocínio próprio, encontrava-se totalmente impossibilitada de peticionar, ainda que por meio eletrônico, ou de constituir outro advogado nos autos. 4. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt na PET no AREsp: 857760 SP 2016/0024324-2, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 27/06/2017, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 30/06/2017).

Assim, à míngua de concreta comprovação da absoluta incapacidade do causídico, para praticar o ato processual ou de substabelecer os poderes recebidos, não há falar em justa causa, a justificar a devolução do prazo recursal e reconhecimento da tempestividade do recurso de apelação, razão pela qual, não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Logo, se a apelação é intempestiva, tal recurso não pode ser conhecido pelo Tribunal, seja qual for a natureza dos temas debatidos.

É o que leciona a doutrina:

"A questão relativa à admissibilidade é, sempre e necessariamente, preliminar à questão de mérito: a apreciação desta fica excluída se àquela se responde em sentido negativo. Neste último caso, quando a admissibilidade é negada pelo órgão ad quem, diz-se que ele não conhece do recurso; no caso contrário, que ele conhece do recurso, e aí duas hipóteses podem verificar-se: se o órgão ad quem entender que o recurso, além de admissível, é fundado, dá-lhe provimento; se entender que, apesar de admissível, é infundado, nega-lhe provimento.

[...]
Negativo, o juízo de admissibilidade no órgão ad quem, traduz-se em decisão de não conhecimento. Não diz (não pode dizer!) o órgão ad quem, em tal caso, que o recorrente tinha razão, nem que não a tinha; diz, simplesmente, que sobre isso não lhe é lícito pronunciar-se. Encerra-se assim o processo, ou uma série procedimental, salvo interposição de novo recurso, que porventura se faculte contra a decisão de não conhecimento.
[...]
Reza o texto que o julgamento recursal"substitui a sentença ou a decisão recorrida"- e de novo caberia aqui a observação crítica formulada a propósito do art. 503, onde também se incorreu em redundância (supra, comentário nº 189) -"no que tiver sido conhecido o recurso". É claro que não se pode estar aludindo senão às hipóteses em que o tribunal conhece do recurso, lhe aprecia o mérito. Nas outras, seria absurdo cogitar-se de substituição; não se chegou sequer a analisar, sob qualquer, aspecto, a matéria que, no julgamento de grau inferior, constituirá objeto da impugnação do recorrente." (José Carlos Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil, 12ª ed., Rio de Janeiro:Forense, 2005, v. V, p. 261/262, 266 e 397)

"A par dos efeitos devolutivo e suspensivo, um outro efeito - o substitutivo - é atribuído pelo art. 512 a todos os recursos. Consiste ele na força do julgamento de qualquer recurso de substituir, para todos os efeitos, a decisão recorrida, nos limites da impugnação. Trata-se de um derivativo do efeito devolutivo. Se ao órgão ad quem é dado reexaminar e redecidir a matéria cogitada no decisório impugnado, torna-se necessário que somente em julgamento a seu respeito prevaleça no processo. A última, portanto, isto é, a do recurso, é que prevalecerá.

Para que a substituição ocorra, todavia, hão de ser observados alguns requisitos: a) o recurso deverá ter sido conhecido e julgado pelo mérito; se o caso for de não admissão do recurso, por questão preliminar, ou se o julgamento for de anulação do julgado recorrido, não haverá como o decidido no recurso substituir a decisão recorrida; b) deverá o novo julgamento compreender todo o tema que foi objeto da decisão recorrida; se a impugnação tiver sido parcial, a substituição operará nos limites da devolução apenas." (Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil, 44ª ed., Rio de Janeiro:Forense, 2006, p. 624).

"Segundo o CPC 512, a decisão a respeito do mérito do recurso substitui integralmente a decisão recorrida assim somente se poderá cogitar de efeito substitutivo do recurso quando este for conhecido e julgado pelo mérito, pois do contrário não terá havido pronunciamento da instância recursal sobre o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Conhecido o recurso, pelo juízo de admissibilidade positivo, passando-se ao exame do mérito recursal, haverá efeito substitutivo do recurso quando: a) em qualquer hipótese (error in iudicando ou in procedendo) for negado provimento ao recurso; b) em caso de error in iudicando, for negado provimento ao recurso." (Nelson Nery Júnior, Teoria Geral dos Recursos, 6ª e, São Paulo:RT, 2004, p. 488)

Assim sendo, a análise das questões que envolvem a matéria de improbidade administrativa ficou prejudicada.

Como consequência, tenho que as razões recursais não devem ser conhecidas.

Por tais considerações, dada a
inexistência, nesta peça recursal,
de f
atos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida,
entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica a manutenção do
decisum
atacado.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto por
Arno Schlosser.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024